Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FLAGRANTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. O recorrente foi flagrado com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool após atropelar adolescente e infligir-lhe as lesões referidas no laudo de exame de corpo de delito, situação que evidencia a inobservância das leis de trânsito pelo investigado e o risco concreto para a coletividade daí decorrente, não havendo que se falar, assim, em inadequação ou desproporcionalidade da medida cautelar fundada na garantia da ordem pública.
2. O direito individual do investigado de locomover-se com comodidade em seu veículo para exercer atividade remunerada colide, no caso, com o interesse público de salvaguarda da segurança no trânsito, devendo prevalecer, neste juízo de ponderação, o interesse público.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.